Tribunal: TJSP
Processo: 2159625-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO CORRETO – NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 525, § 4o, DO CPC – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159625-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CITRA
DO BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., é agravado TIMBRO (SC)
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159625-41.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159625-41.2020.8.26.0000 -Voto no 36510
2
Agravante: Citra do Brasil Comércio Internacional S/A
Agravada: Timbro SC Comércio Exterior Ltda
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível
Juiz prolator: Márcio Teixeira Laranjo
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO
DO
VALOR
REPUTADO
CORRETO

NÃO
CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 525, § 4o,
DO CPC INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DO ALEGADO
EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECISÃO DE REJEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36510
Interpõe a executada agravo de instrumento em face
da decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento provisório de
sentença proferida em ação monitória, autorizando o prosseguimento do
feito em busca da satisfação do crédito no valor de R$ 1.003.699,27
reconhecido no título judicial.
A agravante pretende ver acolhida tese de excesso
de execução, argumentando, em síntese, haver a necessidade da
realização de prova pericial contábil para comprovar que os cálculos
elaborados pela credora estão errados, visto que foram feitos diversos
pagamentos no contrato objeto da lide, ademais, parte das mercadorias
que estavam sob a responsabilidade da Recorrida foi perdida por conta
do descaso em guardar os bens (fl. 06 do agravo). Acrescenta que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159625-41.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159625-41.2020.8.26.0000 -Voto no 36510
3
excesso de execução também decorre da aplicação da correção
monetária e dos juros de mora em desacordo com o que ficou
estabelecido no título judicial. Ademais, diz que a sentença padece de
nulidade por cerceamento de defesa.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
regularmente processado, sobrevindo contraminuta.
É o relatório.
O recurso é manifestamente improcedente.
O artigo 525, § 1o, do CPC, estabelece o rol de
matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, dentre elas a de excesso de execução, a qual,
porém, nos termos dos §§ 4o e 5o do referido dispositivo legal, somente
será examinada se o executado declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo. Na hipótese dos autos, ao apresentar sua
impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a agravante se
limitou a dizer que o cálculo realizado pelo exequente está incorreto,
pois não deduziu valores comprovadamente pagos e aplicou juros de
mora e correção monetária em desacordo com o título judicial. Ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159625-41.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159625-41.2020.8.26.0000 -Voto no 36510
4
além da executada não ter apresentado demonstrativo detalhando o erro
de cálculo em que teria incidido a exequente, deixou de apontar qual o
valor que entende correto.
Assim, não tendo sido cumprido o requisito do
artigo 525, § 4o, do CPC, inviável a análise da alegação de excesso de
execução.
Mas, ainda que assim não fosse, como bem pontuou o
nobre prolator da decisão, o doutor Márcio Teixeira Laranjo, No mais,
não há, nesta seara, oportunidade de revivescimento de matérias urdidas
à relação de fundo, que deu azo à constituição do título. Quando
proferida a sentença de fls. 198/204 dos autos de capa, em sede de
abrangente cognição, reconheceu-se que o crédito atribuível ao
exequente, por razão do negócio tido entre as partes, era de R$
1.003.699,27, já considerados, aí, os pagamentos realizados e questões
mais que envolviam a relação de base (fl. 39 dos autos de primeira
instância).
Evidente, portanto, não haver falar em necessidade de
realização de perícia contábil para fins de apuração do montante
efetivamente devido.
Já em relação aos juros e correção monetária, a
planilha elaborada pela exequente não indica a aplicação de indevida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159625-41.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159625-41.2020.8.26.0000 -Voto no 36510
5
capitalização ou a utilização de índices em desacordo com os parâmetros
previstos no título.
Em suma, ainda que superado o óbice ao
conhecimento da alegação de excesso de execução, de todo inviável o seu
acolhimento.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator